Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA.

APRESENTAÇÃO DE LAUDO QUE NÃO

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA.

APRESENTAÇÃO DE LAUDO QUE NÃO ESPECIFICA COM PRECISÃO A CAUSA DOS DANOS AOS EQUIPAMENTOS, QUE AFIRMA DE FORMA GENÉRICA TEREM SIDO CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA. ADEMAIS, NÃO HOUVE A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM JUÍZO.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS QUANTO AOS DANOS CAUSADOS SEM QUE HAJA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.

RECURSO DESPROVIDO.